Tribunal: STF
Processo: ACO 3586
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal CEF contra a decisão por meio da qual foi deferida a medida liminar para “determinar a suspensão do pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Maranhão, em relação aos contratos elencados no item 4.1 da petição inicial”, determinando, ainda, que “não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento dos referidos contratos, notadamente o exercício das contragarantias, caso venha voluntariamente a pagar as respectivas prestações, enquanto vigorar a presente liminar”.



    A embargante alega, em síntese, que:



     “..., a decisão na forma como foi proferida, acaba por omitir juízo em relação a fato incontroverso destacado pelo próprio Estado-autor na inicial, qual seja, de que há, no referido rol, contratos em que ausente a relação do autor com outro Ente federado.



    […]



    Necessário, pois, e no intuito do melhor cumprimento da decisão ora embargada, que reste esclarecido o alcance da decisão em relação às situações incontroversas como a acima destacada, em relação às quais não há relação entres Entes federados, mas apenas situação contratual ordinária a envolver um Ente federado e uma instituição financeira. No caso concreto referido, perceba-se, nem mesmo há situação contratual lateral de garantia/contragarantia a envolver a União. 



    O juízo expresso dessa c. Corte em relação ao ponto destacado é relevante não apenas para proporcionar o melhor e fiel cumprimento da decisão ora embargada, mas também por trazer à lume a aplicação de sedimentado entendimento do e. STF que afasta a atuação da Corte Constitucional de casos em que, como na relação contratual acima destacada, não se evidencia conflito federativo.”



    Intimado, o Estado do Maranhão apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, alegando que 



    “Ocorre que a questão referente a caracterização do conflito federativo foi demonstrada na inicial e expressamente acolhida por V. Exa. na decisão liminar, tanto no que tange aos riscos de execução de garantias/contragarantias por parte da União em decorrência das obrigações que compõem a dívida pública do Estado do Maranhão, arroladas no item 4.1 da petição inicial (ao qual fez-se expressa referência na parte dispositiva da decisão impugnada); quanto ao abalo e desequilíbrio do pacto federativo decorrente das restrições impostas pela União à tributação estadual (Leis Complementares 192/2022 e 194/2022), medidas essas que, conforme reconhecido na decisão embargada, tornara excessivamente oneroso o normal cumprimento das obrigações financeiras do embargado referentes às obrigações contratuais que compõem a sua dívida pública.



    Assim, e embora não haja a alegada omissão a ser sanada por meio de embargos, cumpre esclarecer que o Contrato cuja embargante pretende afastar dos efeitos da liminar concedida nestes autos (Contrato n. 0449056-66 – PRO-TRANSPORTE – peça e-STF n. 6), foi celebrado no contexto de política pública criada pela União, no âmbito do antigo Ministério das Cidades, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR), visando fomentar ações e projetos de mobilidade urbana nos Estados, Distrito Federal e Municípios1, atuando a Caixa Econômica Federal na referida avença na condição de mero agente financeiro da União.



    […]



    Trata-se, portanto, de contrato firmado no âmbito de política de incentivo sob a condução da União, ainda que por intermédio da embargante, e, dessa forma, não pode estar dissociado do debate instaurado na presente ação sobre os desequilíbrios financeiros e fiscais que as recentes medidas da ré União provocaram, prejudicando as condições básicas para que o ente autor pudesse honrar seus compromissos financeiros relativos à toda sua dívida pública, na qual se inclui, evidentemente, o contrato que a embargante equivocadamente pretende excluir por meio destes embargos.



    […]



    Dessarte, a causa de pedir remota desta demanda se funda na discussão dos limites da autonomia financeira dos Estados, instituto que se materializa na capacidade de os Entes Federativos coletarem receitas suficientes para honrar suas obrigações e incumbências constitucionais sem a interferência lesiva da União. Tais questões inegavelmente aludem ao tema do equilíbrio federativo, na medida em que afetam a capacidade de autogoverno e o normal desempenho das tarefas institucionais dos Entes Federados.”



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma clara e precisa, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A embargante aponta, em suma, a existência de omissão na decisão embargada quanto ao fato de que há, no rol dos contratos em relação aos quais se pleiteia a suspensão, ajustes em que não se estabeleceu relação do Estado Autor com outro Ente federado. Afirma ser necessário o esclarecimento acerca do alcance da decisão sobre as situações em que não há relação entres Entes federados, mas apenas situação contratual ordinária a envolver um Ente federado e uma instituição financeira. 



    De início, reafirmo que, nesta ação, a prestação jurisdicional deu-se de forma clara e precisa, com o exame e acolhimento da pretensão deduzida pelo Ente subnacional. Mais precisamente, foi reconhecida a necessidade de suspensão do pagamento de todas as prestações geradas nos contratos de financiamento, uma vez que seus efeitos, naturalmente, repercutem sobre os contratos de garantia, tendo em vista sua acessoriedade. E, para tanto, seguiu-se orientação já consolidada nesta CORTE.



    Conforme assentei na decisão embargada, tem-se por objeto o cenário econômico-financeiro do Estado do Maranhão e os impactos arrecadatórios e fiscais ocasionados pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, sendo possível afirmar que a restrição à tributação estadual ocasionada por estas leis, de forma unilateral, sem consulta aos Estados, acarreta um profundo desequilíbrio na conta dos entes da federação, tornando excessivamente oneroso, ao menos nesse estágio, o cumprimento das obrigações contraídas nos contratos de financiamento que compõem a dívida pública dos entes subnacionais.



    Nesse sentido, resta assentada a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para dirimir a presente causa. No caso, verifica-se que se instaura a competência originária desta CORTE, considerando a potencialidade ofensiva apta a vulnerar o pacto federativo, nos termos do artigo 102, I, alínea f, da Constituição Federal, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - Processar e julgar, originariamente:



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;”



    É firme a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de sua competência originária para julgar lides como a presente, que envolvem questões que possam comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Nesse sentido, a decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, nos autos da ACO 2972-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2017, que possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCOS À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”



    Saliento, ainda, que ao declinar da competência nos autos da ACO 3.405, de minha relatoria, precedente indicado pela CEF em suas razões recursais, amparei-me no fato de que a ação foi ajuizada somente em face da instituição financeira Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, visando à revisão judicial dos contratos de empréstimo, sem que estivesse presente também qualquer pedido subsidiário, de natureza inibitória, relativamente à União.



    No caso específico da CEF, embora inexista contrato de garantia prestado pela União em favor do Estado, vê-se que o Ente subnacional pleiteia a revisão judicial de toda a sua dívida pública por onerosidade excessiva no cumprimento de suas obrigações, tendo em vista situação imputada à União, que, ao editar as Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, interferiu nas receitas tributárias dos Estados impondo restrição à tributação estadual.



    Além disso, conquanto a União não tenha figurado expressamente como mutuante ou garantidora no contrato celebrado com a CEF, sua atuação no processo de financiamento e na fiscalização do emprego das verbas públicas emprestadas, fato evidenciado, inclusive, pela menção ao Ministério das Cidades na condição de “Gestor da aplicação”, é suficiente para atrair a competência desta CORTE para apreciar a controvérsia.



    Desse modo, depreende-se que a embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente